Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVA DO DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO. DESNECESSIDADE. AVERBAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO.

1. A penhora no rosto dos autos visa comunicar ao juízo da demanda em qual há expectativa de crédito, prioritariamente em dinheiro, que o autor é devedor em outra ação. Incidência do art. 835, inciso I e § 1o, do CPC.

2. A averbação da penhora é feita para resguardar o direito de terceiro e não depende, por este motivo, da comprovação da liberação do montante constrito. Inteligência do art. 860 do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.